Tribunal: TJSP
Processo: 0003983-52.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Condenação com base nas palavras da vítima e dos guardas municipais, corroboradas pela confissão da ré. Participação de menor importância afastada. Dosimetria readequada para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena imposta, e para fixar o regime inicial semiaberto. Apelo parcialmente provido.